Tribunal: STF
Processo: RE 274703
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: Juros reais. Parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição
 Federal.
      - Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
 nº 4,
de que  foi relator o eminente Ministro Sydney Sanches, firmou o
entendimento de que o parágrafo 3º do artigo 192 da Constiuição
não é auto-aplicável.
       Recurso extraordinário conhecido e provido.